Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014920-76.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENILTON GONCALVES PROCOPIO - CPF: 991.455.021-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), SIMONE BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 638.118.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO] – FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA AGRAVANTE – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“cada circunstância agravante reconhecida, [...] deverá acarretar o
aumento
da reprimenda na
fração
de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto”
(AgRg no HC n. 802.818/SP)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1014920-76.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTO ARAGUAIA

REQUERENTE(S): ADENILTON GONCALVES PROCOPIO

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por ADENILTON GONCALVES PROCOPIO em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0002640-11.2015.8.11.0020, a qual fora desprovida para manter a condenação por homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de meio cruel e feminicídio] a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II, III e VI, §2º, I do CP (fls. 651/680 – ID 173506178).

O requerente sustenta
“a desproporcionalidade na exasperação da pena na segunda fase dosimétrica aplicada ao recorrente”
.

Requer a procedência para que seja aplicada a fração de 1/6 (fls. 1/16-ID 173506155).

Não houve pedido liminar (ID 175775172).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência da ação revisional, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Revisão Criminal – Homicídio triplamente qualificado – Condenação transitada em julgado – Alega que a fração das 2 causas de aumento utilizadas como agravantes que deve corresponder a 1/6 (um sexto) para cada – Pedido de redução da pena imposta – Matéria não discutida em Recurso de Apelação – Tribunal que pode lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus – Entendimento aplicado em RC – Aresto desta c. Turma – Fração de metade que deve ser mantida – Gravidade dos fatos e suficiência para repressão e prevenção delitiva – Parecer pela improcedência da ação revisional.”

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – fls. 721/723-ID 176921204)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta de denúncia que:

“[...]no dia 25 de outubro de 2015, em horário indefinido, nesta comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante asfixia, matou a vítima Simone Barbosa de Araújo, consoante laudo de necrópsia de fls. 62/66, por razões da condição de sexo feminino, consubstanciada em violência doméstica e familiar. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado a conduta típica prevista no artigo 121, §2º, II, III e VI, §2º-A, I, do CP, com as implicações e gravames da Lei Federal n.º 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), razão pela qual o Ministério Público DENUNCIA ADENILTON GONÇALVES PROCÓPIO [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 173506165)

Em 5.12.2019, o Juízo singular condenou o requerente homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de meio cruel e feminicídio] a 18 (dezoito) anos de reclusão, nestes termos:

“[...]Ante o exposto, atenta à soberania do Júri, julgo procedente o pedido, a fim de CONDENAR o réu ADENILTON GONÇALVES PROCÓPIO, qualificado nos autos, às penas do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, por asfixia e por razões da condição de sexo feminino (artigo 121, §2º, inciso II, III e VI, §2º-A, inciso I do CP).

4.1. 1ª Fase Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, verifico que o réu ADENILTON GONÇALVES PROCÓPIO praticou fato reprovável, todavia me abstenho de valor sua culpabilidade uma vez que entendo que já se encontra sedimentada nas circunstâncias reconhecidas pelos jurados; não há antecedentes; deixo de valorar a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime por ausência de evidências concretas; verifico que as consequências do crime são inerentes ao próprio tipo; não há que se valorar as circunstâncias do crime e nem o comportamento da vítima. Na primeira fase de dosimetria, à vista das circunstâncias analisadas, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão. 4.2. 2ª Fase Conforme alhures exposto, utilizando do motivo fútil e da asfixia como agravantes, segundo artigo 61, inciso II, alínea “a” e “d” do Código Penal agravo a pena do denunciado em 1/2. Não havendo qualquer atenuante, FIXO a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão. 4.3. 3ª Fase Não incidem causas de aumento e/ou nem de diminuição, de modo que TORNO a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão. 4.4. Detração e regime de pena Diante da redação da Lei n. 12.736/2012 que estabelece que o juiz deverá computar o tempo de prisão provisória na fixação do regime, verifico que o tempo que o denunciado permanece preso não alcança o suficiente para a progressão para regime mais benéfico. Assim, em consonância com a Súmula n. 716 do STF, FIXO o regime de cumprimento inicial FECHADO. [...]”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – fls. 601/602-ID 173506177)

Em 17.5.2020, a e. Terceira Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal N.U 0002640-11.2015.8.11.0020, nos termos das seguintes premissas:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO COM SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO DOS JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO. As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da CFR/88).”
(Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva)

O acórdão transitou em julgado em 5.6.2020 (ID. 173506178).

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco na dosimetria (CPP, art. 621, I e III).

Pois bem.

O Juízo singular, na segunda fase, aumentou a pena na metade (1/2), em razão das agravantes da motivação fútil e asfixia (CP, art. 61, II, “a” e “d”).

Todavia, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“cada circunstância agravante reconhecida, [...] deverá acarretar o
aumento
da reprimenda na
fração
de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto”
(AgRg no HC n. 802.818/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023), o que não ocorreu no caso.

Na hipótese, valoradas duas
agravantes [
motivação fútil e asfixia - CP, art. 61, II, “a” e “d”]
, adota-se a fração de
1/3 (um terço) sobre a pena basilar.

Logo, readéqua-se a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes a causas de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena do requerente a 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023